Tribunal: TJMT
Processo: 1085809-18.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1085809-18.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), LUIZ TERCIO TEIXEIRA ALVES - CPF: 396.132.671-15 (RECORRIDO), VINICIUS DE ALMEIDA ALVES - CPF: 371.217.878-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. UTILIZAÇÃO REGULAR DO SERVIÇO E PAGAMENTO DE FATURAS. EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO PELO CREDOR. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que declarou a inexistência de débito no valor de R$ 348,45, determinou a exclusão do nome do autor dos cadastros restritivos de crédito e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 4.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há comprovação da relação jurídica entre as partes quanto ao débito objeto da negativação; (ii) estabelecer se a inscrição do nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes configura ato ilícito apto a ensejar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A apresentação de faturas emitidas de 2020 a 2023, em nome do consumidor e no mesmo endereço informado na inicial, comprova a utilização habitual do cartão de crédito, com despesas típicas de consumo cotidiano e pagamentos integrais em períodos anteriores.

4.

O histórico de uso contínuo do cartão por mais de três anos e os pagamentos efetuados afastam a alegação de fraude e demonstram a existência de relação contratual válida.

5.

A ausência de contrato físico assinado não afasta a obrigação, pois a documentação acostada constitui prova suficiente da contratação e utilização efetiva do serviço.

6.

A negativação decorreu do inadimplemento do consumidor, configurando exercício regular de direito pelo credor, inexistindo ato ilícito ou dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO

7.

Recurso provido. Pedido inicial julgado improcedente.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado no

1085809-18.2024.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Banco Bradesco S/A

Recorrido(s):

Luiz Tércio Teixeira Alves

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

08 a 11/09/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Ante o exposto,
OPINO PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados nos autos, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC, para:

a)
DECLARAR
a inexistência de relação jurídica entre as partes no que tange ao débito objeto da negativação realizada em nome da parte autora, reconhecendo a insubsistência da dívida no valor de R$ 348,45 (trezentos e quarenta e oito reais e quarenta e cinco centavos).

b)
DETERMINAR
a exclusão definitiva do nome da parte autora dos cadastros restritivos de crédito referentes ao débito discutido nestes autos, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), limitada ao montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

c)
CONDENAR
a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC/IBGE a partir da data do arbitramento e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, contados a partir do evento danoso (Súmulas 362 e 54 do STJ).

Deixo de condenar a parte autora em custas e honorários advocatícios, em razão do disposto nos arts. 54 e 55 da Lei no 9.099/95.
”.

O Reclamante alega que seu nome foi incluído indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, pela Reclamada, por débito no valor de R$ 348,45, vencido em 13/10/2022 e disponibilizado em 107/11/2022, respectivamente.

O banco Reclamado sustenta a existência de relação jurídica entre as partes, e que o débito que gerou a negativação é relativo ao cartão de crédito contratado pelo consumidor e fez a juntada de faturas.

Pois bem. Compulsando os autos, observa-se que o banco trouxe aos autos faturas emitidas de 12/06/2020 a 13/10/2023, todas em nome do autor, no mesmo endereço indicado na petição inicial. Os documentos demonstram a utilização regular do cartão de crédito, com lançamentos típicos de consumo cotidiano em estabelecimentos de Ponte e Lacerda/MT, cidade de domicílio do recorrido, como supermercados, farmácias, restaurantes e recargas de celular.

Além disso, consta nos autos o pagamento de faturas integrais, circunstância que se mostra absolutamente incompatível com a tese de fraude levantada pelo autor. É sabido que um suposto fraudador não adimpliria débitos em fatura de cartão de crédito, justamente porque a intenção do ilícito é obter proveito econômico sem contraprestação. O histórico revela, portanto, um padrão de consumo contínuo e adimplência inicial, rompida apenas a partir da inadimplência posterior, em razão da qual se deu a negativação em 2022.

Não bastasse, o período de utilização abrange mais de três anos, o que afasta por completo a possibilidade de fraude isolada e evidencia a existência de relação contratual efetiva. A ausência de contrato físico assinado não invalida a prova, uma vez que o conjunto documental, faturas sucessivas, consumo reiterado, endereço coincidente e pagamentos realizados é apto a demonstrar a origem e a legitimidade da obrigação.

Desse modo, configurada a relação contratual, a negativação operada pelo banco decorreu do inadimplemento do consumidor, caracterizando-se como exercício regular de direito. Ausente ilicitude, não há que se falar em declaração de inexigibilidade do débito, nem tampouco em indenização por danos morais.

Ante o exposto,
conheço do recurso interposto,
dou-lhe provimento
e
julgo improcedente a pretensão inicial,
com fulcro no artigo 487, I, do CPC.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2025